Tribunal: STF
Processo: ARE 964734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TABELA PROGRESSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLADOR POSITIVO.



    1. O Poder Judiciário não pode arbitrar índice de atualização monetária na ausência de previsão legal. Precedente: RE 388312, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pela Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.